Tribunal: TJES
Processo: 5002669-92.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002669-92.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ROSINEIA TELLES DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, realizado antes da citação do executado, sem condenar a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se o pagamento administrativo realizado antes da citação implica na condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o princípio da causalidade, que atribui ao devedor, que não efetuou o pagamento tempestivamente, a responsabilidade pela instauração da execução fiscal, ensejando, assim, a condenação aos honorários advocatícios, mesmo que o pagamento tenha sido realizado antes da citação.

4.
O entendimento
mais recente
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida, o que justifica a condenação do devedor aos ônus sucumbenciais.

5.
O simples ajuizamento da execução fiscal já ocasiona despesas para a Fazenda Pública, que não deve ser prejudicada pela extinção do feito sem a condenação do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: O pagamento administrativo realizado antes da citação não afasta a condenação do executado aos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§1º, 2º e 10, art. 90 e art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 14.09.2021; STJ, AgInt no REsp 2.116.854/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24.06.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026. Des. Marianne Judice de Mattos. Data: 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002669-92.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ROSINEIA TELLES DOS SANTOS

VOTO

Conforme
o relatório
, trata-se de
apelação interposto contra sentença por meio da qual o magistrado de origem extinguiu a execução fiscal diante do pagamento administrativo do valor, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Deixou de condenar em custas processuais e honorários advocatícios porque o pagamento se efetivou antes da citação.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a possibilidade de condenação aos ônus sucumbenciais na hipótese de pagamento extrajudicial antes da citação.

A matéria é controvertida, de sorte que, considerando os mais recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, filio-me ao entendimento de que o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória, ainda que antes da citação.

A propósito, esse é o posicionamento da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se baseia no princípio da causalidade para demonstrar que o devedor, por não ter efetuado a tempo o pagamento da exação, ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal. Logo, ele deve arcar com os honorários advocatícios:

A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2068074 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0134428-1 RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/09/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/09/2023).

No mesmo sentido, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela
cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Cabe trazer a colação entendimentos proferidos pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça

acerca da matéria:

Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. 3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de março de 2024. (Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026. Des. Marianne Judice de Mattos. Data: 14/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inobservou o magistrado não apenas a existência de coisa julgada quanto à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, mas também que
é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação. Precedentes STJ e TJES.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. (Apelação Cível n.º 0031488-78.2014.8.08.0035. Des. Janete Vargas Simões. Data: 19/07/2022).

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
para, reformando a sentença, arbitrar os honorários advocatícios, a serem pagos pela apelada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do débito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)